Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704919-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIANA SOARES DE ALMEIDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, JACIARA DA CRUZ RODRIGUES, JANAINA DA CRUZ RODRIGUES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme certificado pela Secretaria, o mandado de intimação das agravadas não foi cumprido em razão da sua não localização no endereço informado (ID Num. 15802743). Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer o endereço completo e atual das agravadas, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 5 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator